Tribunal: TJMT
Processo: 0014560-32.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014560-32.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL DOS SANTOS BARRETOS - CPF: 061.440.301-40 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), GABRIEL DOS SANTOS BARRETOS - CPF: 061.440.301-40 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS OS 1o. E 2o. VOGAIS, DESPROVERAM OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL, EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

DOIS
REC
U
RSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – TESES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA FINANCIADORA E DO BANCO CREDOR INTEGRALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO
– RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA
DESPROVIDO
.

1-
Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as Apelantes são instituições financeiras, também “
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Verbete Sumular 479/STJ).

2- A responsabilidade civil das Apelantes exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrido.

3-
O artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada. Na hipótese, os capítulos referentes à repetição do indébito e “suspensão do financiamento” não combatem os fundamentos da sentença e não foram conhecidos por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

4-
Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0014560-32.2019.8.11.0055

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
Gabriel dos Santos Barretos
e o segundo pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e
Banco Santander (Brasil) S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais.

Os pedidos formulados por Gabriel dos Santos foram parcialmente acolhidos, a financiadora e a instituição financeira foram condenadas ao pagamento solidário de R$ 2.370,82 (dois mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), referente ao boleto fraudulento pago pelo Autor, com a ressalva de que à quantia deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

De consequência, o Julgador manteve hígido o contrato de financiamento, revogou a liminar concedida anteriormente e determinou a continuidade da cobrança das parcelas do financiamento, sem qualquer encargo moratório, a qual deverá ocorrer no momento em que for restituído o valor devido ao Autor, retomando o
status quo ante
.

Por fim, rateou as custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 60% (sessenta por cento) para o Autor (porque o pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito foram indeferidos) e 40% (quarenta por cento) para as Requeridas, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao Sr. Gabriel dos Santos está suspensa, haja vista que é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o primeiro Apelante, Autor da demanda, almeja a reforma da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam acolhidos. Isso é, requer a devolução dobrada do valor pago, a suspensão do contrato de financiamento e a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais. De consequência, pede que as Apeladas sejam compelidas ao pagamento integral das verbas de sucumbência.

De outro vértice, a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. alegam a inexistência de nexo de causalidade e a culpa exclusiva do Recorrido, ao argumento de que é responsável pelo pagamento mensal da parcela contratada e da checagem dos boletos.

Assim, pedem a reforma da sentença para que seja afastado o dever de indenizar os danos materiais.

Contrarrazões de Gabriel dos Santos Barretos no Id. 84868980.

A Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Julgador singular acolheu parcialmente os pedidos formulados por Gabriel dos Santos Barretos, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A.

Ao promover o feito, o Sr. Gabriel alegou que firmou contrato com os Requeridos para financiamento de uma motocicleta, cujo pagamento foi ajustado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 427,43 (quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), cada.

Afirmou que quando já havia quitado a metade das parcelas, restando ainda 18 (dezoito) prestações, foi contatado por pessoa que falava em nome de empresa denominada
Recovery Renegociação de Financiamentos e Quitação de Dívidas
e que lhe ofereceu proposta para quitação integral do contrato pelo valor de R$ 2.393,60 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

Asseverou que o interlocutor possuía todos os seus dados pessoais, além de dados relativos ao financiamento, bem como tinha conhecimento de que restava a quitação de 18 (dezoito) prestações que, somadas, importavam em R$ 7.693,74 (sete mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos).

Alegou que a pessoa informou que para a quitação, o valor de R$ 2.393,60 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos) deveria ser pago a vista, mediante boleto.

Sustentou que como aquela pessoa tinha acesso a todos os seus dados, não desconfiou da veracidade da proposta. Assim, anuiu aos termos oferecidos e, depois de receber o boleto, emprestou a quantia necessária e efetuou o pagamento de R$ 2.393,60 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

Contudo, ao perceber que não ocorreu a baixa do financiamento, buscou informação junto ao Banco Santander, e tomou conhecimento de que fora vítima de golpe.

Ao argumento de que os Requeridos são responsáveis porque não preservaram o sigilo de seus dados e informações pessoais e do financiamento, ajuizou a Ação e requereu a condenação dos Demandados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor despendido, além da restituição em dobro daquele montante, e indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em antecipação da tutela, requereu a suspensão da exigibilidade das parcelas a partir de maio de 2019 e que os Requeridos fossem impedidos de inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Em 17/07/2019, o pedido liminar foi deferido, com a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas.

Após a instrução processual a financiadora e o Banco foram condenados ao pagamento solidário de R$ 2.370,82 (dois mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

A decisão que concedeu a liminar foi revogada, mantendo-se hígido o contrato de financiamento e a continuidade da cobrança das parcelas, sem qualquer encargo moratório, ressalvando que a retomada deverá ocorrer no momento em que for restituído o valor devido ao Autor.

Tanto o Autor quanto os Requeridos recorreram da sentença.
Analiso primeiro o Apelo interposto pelos demandados, visto que sustentam excludente da responsabilidade civil
.

Do Recurso de Apelação da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento e do Banco Santander (Brasil) S.A.:

Os Apelantes alegam a inexistência de nexo de causalidade e a culpa exclusiva do Recorrido.

Sustentam que não há relação de causa e efeito entre sua conduta e o golpe, e que não podem ser responsabilizados porque
o Recorrido deveria ter checado o boleto antes de efetuar o pagamento
.

Logo, requerem seja afastada a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Pois bem. Sabe-se que para a configuração do dever de indenizar é necessário verificar a presença dos pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil: conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade. Todavia, quando a relação das partes configura-se como de consumo, tal qual o caso dos autos, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

Conforme é cediço, a responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do empreendimento, a qual dispõe que todo aquele que exerce alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa.

Aliás, se não bastasse às disposições contidas do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que em 2012 o STJ editou o Verbete Sumular 479, firmando a tese de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros
no âmbito de operações bancárias
.”

(sem grifos no original)

Assim, na hipótese, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro para eximir os Apelantes do dever de indenizar, porque a falha na prestação do serviço configura fortuito interno.

Com efeito, a responsabilidade civil dos Apelantes decorre da atividade empresarial, configura risco do empreendimento e por consequência afasta o rompimento do nexo causal.

Ademais, os Recorrentes têm o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de terceiros mal intencionados terem acesso a esses dados.

Em outros termos, a responsabilidade civil exsurge do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrido.

Sob esse prisma, tenho que a sentença deve ser mantida.

No mesmo sentido, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR. BOLETO. EMISSÃO. MEDIANTE FRAUDE
. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1.
A instituição financeira tem o dever de zelar pela segurança do sistema e das informações de seus consumidores, empregando mecanismos que impeçam a atuação de fraudadores
. 2.
É objetiva a responsabilidade da instituição financeira que permite que terceiros acessem o seu sistema e obtenham informações privilegiadas acerca de débitos vencidos e não pago, bem como dos dados de contato do cliente, dos valores em atraso, entre outras informações, facilitando a emissão de boletos mediante fraude
. 3. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-DF 07383526820208070016 DF 0738352-68.2020.8.07.0016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 20/04/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Assim, o Recurso interposto pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e pelo Banco Santander (Brasil) S.A., não comporta provimento, devendo ser mantida hígida a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Considerando que os Apelantes
não
se insurgiram quanto ao capítulo da sentença que determinou a continuidade da cobrança das parcelas do financiamento,
sem qualquer encargo moratório
, imperiosa a sua manutenção.

Do Recurso de Apelação de Gabriel dos Santos Barretos:

Conforme relatado, o Apelante requer a devolução dobrada do valor pago, a suspensão do contrato de financiamento e a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

No que concerne ao pedido do Apelante de restituição em dobro do valor pago, constata-se que na petição inicial o Recorrente fez confusão entre o dano material e a repetição de indébito.

Na inaugural da demanda, além de o Apelante requerer a condenação das Recorridas ao pagamento do dano material correspondente ao valor pago (dano emergente), cujo pleito foi acolhido pelo Julgador singular e mantido por esta Relatora, também requereu a restituição em dobro daquele montante, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Ao sentenciar, o Julgador assim consignou:

[...] no que toca ao pleito de repetição do indébito, as hipóteses de que tratam o parágrafo único do art. 42 do CDC e o art. 940 do Código Civil se referem aos casos em que há cobrança indevida, o que nada tem a ver com o vertente feito, tendo em vista que a parte autora sequer fora demandada pelo débito que ora se discute ou por qualquer outro. Logo, não há que se falar em restituição em dobro.

Em seu Recurso, o Apelante não tece uma linha sequer a respeito dos motivos pelo qual o Julgador concluiu que não há falar em repetição do indébito. Apenas alega que tem direito a ser ressarcido de forma integral e pede a reforma da sentença
“para determinar a devolução dos valores pagos a títulos de danos materiais em dobro”
. Ou seja, não rebate a sentença.

De igual modo quanto ao pedido de
“suspensão do financiamento”, além de o Apelante não ter exposto qualquer fundamento jurídico para ter formulado esse pedido nas razões do Recurso, também não se insurge quanto ao capítulo da sentença que revogou a liminar.

O artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja
intrinsecamente
vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial, o que não ocorreu, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Logo,
não conheço dessas teses recursais
.

Em relação ao dano moral, sabe-se que para que seja indenizável deve ser precedido de ato que viole a dignidade, honra ou a imagem da pessoa, e que ultrapasse, pela sua duração e intensidade, o que ela normalmente suportaria.

Na hipótese, não se nega que toda a situação narrada trouxe aborrecimentos ao Apelante; contudo, conforme exposto, a indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal.

Não há dúvidas de que meros aborrecimentos cotidianos não podem ser conceituados como dano moral indenizável.

Portanto, inobstante os argumentos expostos pelo Apelante, tenho que não há falar em dano moral indenizável.

Em caso muito semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSOS INOMINADOS. "GOLPE DO BOLETO". FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. Sentença de parcial procedência.
Emissão de boleto falso por terceiro.
Autora contatada por whatsapp
. Pagamento realizado por meio de boleto bancário fraudado – Nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pela autora
.
Verossimilhança do golpe em razão de o meliante deter as informações sigilosas da operação originária - Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(súmula 479 do STJ).
DANOS MORAIS. Inocorrência. Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser convertidos em fonte de enriquecimento. Indenização afastada.
Recursos da autora e do banco réu não providos
. (TJ-SP - RI: 10006300620218260066 SP 1000630-06.2021.8.26.0066, Relator: Douglas Borges da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Turma Cível, Data de Publicação: 03/08/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
conheço do Recurso de Apelação
interposto pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
e nego-lhe provimento
.

Conheço parcialmente do Recurso de Apelação
interposto por Gabriel dos Santos Barretos e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

Diante do desprovimento dos apelos, e considerando que ambos os Recorrentes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios pelo Juízo de origem, segundo a orientação do STJ é de rigor a majoração dessa verba nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Logo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao Sr. Gabriel dos Santos está suspensa, haja vista que é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021